Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CPC, art. 1009, §1o. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE NÃO COMUNICAR AO CREDOR.
1. A determinação de emenda à inicial para a comprovação da moranão constitui decisão meritória e deve ser analisada na apelação (CPC, art. 1.009, §1o).
2. As alegações sobre a mora e a extinção do processo confundem-se com o mérito da demanda, motivo pelo qual as questões devem ser decididas quando da análise do mérito recursal.
3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ).
4. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ.
5. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).
6. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.